Tribunal: TJES
Processo: 5004090-22.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004090-22.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN-ES e outros (2)
RECORRIDO: TIAGO GOMES LAURINDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004090-22.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
DETRAN/ES.

RECORRIDO:
TIAGO GOMES LAURINDO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL FORA DO PRAZO DO ART. 257, §7º, DO CTB. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL. PRECEDENTE DO STJ. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DAS PENALIDADES PARA A REAL CONDUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por TIAGO GOMES LAURINDO em face de DETRAN/ES e MUNICÍPIO DE COLATINA.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu uma motoneta em 28/09/2022 e efetuou a transferência para o seu nome em 14/10/2022. Aduz que no dia 05/10/2022 uma terceira pessoa praticou infração grave na direção da motoneta, o que gerou o procedimento de cancelamento da PDD decorrente do referido Auto de Infração.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
CONFIRMAR
os termos de decisão de
id. 26884786
, e bem assim,
ANULAR
procedimento de cancelamento da PDD decorrente do
AIT

CL 00015867
(
proc. Nº 2023-RCQ13
– id. 26518445, bem como
DETERMINAR
a retirada as penalidades decorrentes do Auto de Infração acima mencionado do prontuário da parte requerente.

Irresignada com a sentença no ID 8669185, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que a sentença objurgada deve determinar expressamente a transferência dos pontos para a real condutora. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Ainda, observo
que é o caso de suspensão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

De início, cabe apontar que o recurso versa sobre a possibilidade da indicação de condutor diverso para transferência de multa fora do prazo previsto no artigo 257, §7º do CTB.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ sobre a matéria é de que a preclusão temporal que o referido dispositivo consagra é meramente administrativa. Dessa forma, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República vigente.

Vejamos decisão do Tribunal Cidadão sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL POR OUTROS ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUE REQUER ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, TAMBÉM POR ANALOGIA. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL.

1. Trata-se de recurso especial interposto pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em apelação, desconsiderou a aplicação do art. 257, § 7º, do CTB por haver nos autos prova inequívoca de que o proprietário não era o condutor que cometeu a infração. O infrator de fato, após reconhecer sua responsabilidade, pede que lhe sejam atribuídas as conseqüências da violação às normas de trânsito.

2. Alega a recorrente ter havido ofensa aos arts. 22, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e 267, inc. VI, do Código de Processo Civil - CPC - ilegitimidade passiva - e 257, § 7º, do CTB - apresentação do condutor infrator depois do prazo previsto e responsabilidade do proprietário.

[...]

9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "[n]ão sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -,
é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa.

10.
Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública - no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito.

11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto
. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República vigente.

12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que "a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação à sua CNH" (fl. 306).

13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa.

14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 765.970 - RS (2005/0113728-8). Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES (g.n).

Isto posto, uma vez que existe declaração de Indicação de Real Condutor assinada nos autos (ID 8669114), bem como do seu testemunho em juízo (ID 8669184) entendo que é o caso de afastar a presunção de autoria do proprietário e determinar que a pontuação oriunda do Auto de Infração objeto dos autos seja transferida para
Angélica Maria Gomes de Souza Laurindo
.

Há, portanto, a comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo ao requerido a demonstração dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Sendo assim, cabia à parte requerida o ônus de comprovar, de forma robusta, que o condutor indicado não foi aquele que cometeu a infração, o que não foi feito.

Assim sendo, entendo que a prova trazida aos autos pela parte autora é suficiente para a procedência do pleito autoral, pelo que deve ser provido o presente recurso para tão somente determinar que as penalidades do AIT nº
CL 00015867 sejam transferidas para a real condutora,
sendo daqui o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real condutor infrator indicado, em observância do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente
DETERMINAR
que as penalidades decorrentes do
AIT nº CL 00015867 sejam transferidas para a real condutora ANGÉLICA MARIA GOMES DE SOUZA LAURINDO,
mantendo a sentença nos seus demais termos.

Sem honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)